Tribunal: TCU
Processo: 004.283/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.283/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Dantas de Paula Vieira (XXX.416.789-XX); Jessica Tayline Ribeiro da Silva Teilo (XXX.742.509-XX); Jeverson de Oliveira Santos (XXX.915.169-XX); Joazir Bebre Grigolao (XXX.485.959-XX); Joraci Aparecida Gabre dos Santos (XXX.525.229-XX); Luiz Roberto Kurzydlovski (XXX.112.349-XX); Odair Dombrovski (XXX.417.219-XX); Rodrigo Alexandre Fracaro Santos (XXX.934.329-XX); Silvia Mara Gomes Silva Capana (XXX.314.509-XX); Tereza de Fatima Bueno (XXX.642.829-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.